Tribunal: TJDFT
Processo: 0750878-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. TEMA REPETITIVO N. 1.169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSENTE.
1. O Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça busca delimitar a prescindibilidade ou não da prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado.
2. A determinação de suspensão oriunda do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se somente aos cumprimentos de sentença que suprimiram a etapa da liquidação da sentença quando essa faz-se necessária. Não abarca, portanto, a liquidação individual da sentença coletiva.
3. Agravo de instrumento provido.